Tribunal: TCU
Processo: 007.487/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6105/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.487/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abiah Narumy Ido de Abreu e Nery (XXX.902.376-XX); Andressa Lima da Silva (XXX.061.672-XX); Bruno Henrique Silva Rodrigues (XXX.643.152-XX); Damaris Sanches dos Santos Resende (XXX.004.393-XX); Fabricio Gurkewicz Ferreira (XXX.025.432-XX); Flavio de Almeida Andrade Lico (XXX.053.598-XX); Gustavo Melazi Girardi (XXX.757.078-XX); Juliana Minardi Galo (XXX.811.249-XX); Pedro Felipe Costa Ruggeri (XXX.059.322-XX); Sidivan Alves do Nascimento (XXX.637.552-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.